Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-07.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: Embargos à Execução Processo N.: 0001665-07.2008.8.07.0000 Embargante (s): DISTRITO FEDERAL Embargado (s): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Em atenção ao disposto no § 1o do artigo 437 do CPC, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste em sobre a petição de ID 19925364, bem como os documentos juntados pelo SINDIRETA/DF (ID 19925365), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator